Tribunal: TJDFT
Processo: 0733287-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733287-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo Alexandre Albuquerque de Figueiredo Embargado: Ruy Augusto Lamas Filho D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, em conjunto, por Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo e Alexandre Albuquerque de Figueiredo contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso manejado pelos ora embargantes (Id. 50166366). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator